Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança autuado sob o no 0707195-42.2018.8.07.0018, impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, indeferiu o pedido de levantamento de depósitos judiciais realizados. Em suas razões recursais, esclarece ter manifestado desinteresse em permanecer no parcelamento fiscal que originou a discussão na demanda. Acrescenta que o feito se encontrava arquivado e que somente após a retomada da marcha processual, com o pedido de levantamento do depósito, é que o agravado apresentou a tese de que os valores deveriam ser convertidos em renda para a Fazenda Pública, já que a pretensão deste agravante cingia-se à atualização de parcelas e cálculos, sem contestar o parcelamento em si. Afirma que a desistência do parcelamento é prerrogativa sua e que o depósito foi realizado por mera liberalidade e não para quitação das parcelas. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o levantamento de valores pelo Distrito Federal. Comprovante de recolhimento das custas no id 16692343 – p. 1. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Ao contrário do que defende a agravante, os depósitos realizados no curso do mandado de segurança não foram realizados por mera liberalidade (item 13 da peça recursal). Os depósitos das parcelas vincendas só foram praticados após o deferimento do pedido liminar no AGI 0715081-49.2018.8.07.0000 e para afastar a metodologia de cálculo até então exercida pela Fazenda Pública. Apesar da tese exposta no recurso, não são sinônimas as expressões “efeito liberatório” e ato praticado “por mera liberalidade”. Efeito liberatório corresponde à liberação da necessidade de pagamento extrajudicial da parcela devida diante do depósito judicial operado. A parte não efetua o pagamento por mera liberalidade, mas por força de relação jurídica existente em que figura como devedora. Imperioso consignar que, em petição juntada no id 16899073 – p. 28, a agravante afirma expressamente que está realizando o depósito judicial “para fins de quitação da parcela vencida em 10/9/2018”. Deve, portanto, o valor ser revertido ao credor, ainda que este tenha se mostrado inerte após o trânsito em julgado do mandado de segurança e pleiteado o levantamento após o arquivamento dos autos. De igual modo, o alegado desinteresse superveniente na permanência do parcelamento não infirma a necessidade de quitação das parcelas devidas quando a parte estava ativa no programa. Imaginar o contrário é conferir efeito retroativo à desistência e admitir a tese de que o Distrito Federal deve devolver valores pagos regularmente pelo devedor que desiste do parcelamento no curso do vencimento. Portanto, em análise prefacial, são idôneos o indeferimento do pedido de levantamento realizado pelo devedor e a consequente conversão do depósito em renda para a Fazenda Pública. Todavia, considerando o potencial caráter irreversível da imediata liberação da quantia ao Distrito Federal, deve ser suspenso o levantamento do valor depositado em juízo até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do levantamento da quantia depositada até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator